Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ESCLARECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
2. O acórdão guardou perfeita consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e apreciou suficientemente as questões postas.
3. Ausentes qualquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.